Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701179-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA HELENA CANELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CLÁUDIA HELENA CANELA contra a decisão ID origem 182245651, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0022114-18.2015.8.07.0007, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente o pedido de liberação da penhora efetuada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD nas contas bancárias de titularidade da executada. Nas razões recursais, a agravante sustentou, inicialmente, fazer jus à gratuidade da justiça. Informou que a ação de origem tem por objeto a cobrança de débitos tributários supostamente por ela devidos. Alegou que, para a satisfação da dívida, foi bloqueada quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, que se revela impenhorável, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou se guardados em papel-moeda, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC e do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Citou julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante requereu o conhecimento do recurso e, em suma, a gratuidade da justiça; a antecipação dos efeitos da tutela para sobrestar a liberação o valor bloqueado; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de que a quantia constrita seja liberada. Preparo não recolhido. Na decisão ID 55437872, deferi a gratuidade a justiça à agravante no que se refere ao presente recurso e indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. No despacho ID 61528507, ao tomar ciência das informações prestadas pelo Juízo de 1o Grau no Ofício n. 386/2024 1VEFDF, em resposta ao Ofício no 4656/2024/2TC, expedido de ordem deste Relator, e considerando a necessidade de se aguardar a manifestação acerca do prosseguimento da Execução Fiscal n. 0022114-18.2015.8.07.0007, eis que a agravante não apresentou pedido de desistência na petição ID 60857046, determinei a retirada do presente recurso da pauta da 24a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (período de 17/7 até 24/7/2024). O agravado prestou informações na petição ID 62718511. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 31/8/2024, foi proferida decisão de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC, em relação à agravante, a qual foi excluída do polo passivo da demanda (decisão ID origem 208673331). Patente, pois, a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da decisão supracitada. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator